Tribunal: TJMT
Processo: 1001959-11.2022.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001959-11.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desaparecimento,consunção ou extravio]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MILTON ARAUJO DA SILVA - CPF: 887.556.301-20 (APELANTE), ERIKA KAROLINE DA SILVA JONES - CPF: 041.496.041-69 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001959-11.2022.8.11.0042

APELANTE: MILTON ARAUJO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – CRIME DE DESAPARECIMENTO, CONSUNÇÃO OU EXTRAVIO DE ARMAMENTO CULPOSO (CPM, ARTS. 265 E 266) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – DEFESA QUE DEU CAUSA À ALEGAÇÃO – INTIMADA POR DUAS VEZES – NÃO MANIFESTOU EM JUÍZO – VEDADO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO –

PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – AUSÊNCIA DE DÚVIDA – VERSÃO DEFENSIVA CONTRADITÓRIA – DESCUIDO COM O PATRIMÔNIO PÚBLICO EVIDENCIADO – DESCLASSIFICAÇÃO INDEVIDA – CONDUTA QUE SE AMOLDA AO TIPO PENAL DO ART. 265 DO CPM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

A decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio do
pas de nullité sans grief.

No processo penal vigora o princípio da causalidade, segundo o qual “
nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse”
.

Inviável acolher as teses de absolvição ou desclassificação do delito para o crime de peculato culposo (CPM, art. 303, § 3o), quando a conduta praticada se amolda perfeitamente ao tipo penal previsto nos artigos 265 e 266 do Código Penal Militar.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001959-11.2022.8.11.0042

APELANTE: MILTON ARAUJO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença prolatada pelo juízo da 11a Vara Criminal Especializada da Justiça Militar da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Penal n. 1001959-11.2022.8.11.0042, julgou procedente a inicial acusatória e condenou Milton Araújo da Silva a 1 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de indenização em favor do Estado, pela prática do crime previsto nos artigos 265 c/c 266, ambos do Código Penal Militar.

Nas razões recursais, ID. 182901144, suscitou a preliminar de cerceamento de defesa decorrente da não restituição do prazo para apresentação do rol de testemunhas. No mérito, argumenta a atipicidade da conduta e a inexistência de provas aptas a subsidiar a condenação prolatada. Requer a absolvição do delito ou a desclassificação para o crime de peculato culposo (CPM, art. 303, § 3o) e, por efeito, concedida a possibilidade de o apelante reparar o dano causado, extinguindo a sua punibilidade.

O Ministério Público pugnou pelo desprovimento do apelo defensivo, ID. 182901146.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo, ID. 183306182.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001959-11.2022.8.11.0042

APELANTE: MILTON ARAUJO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

(PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa do 3o SGT PM Mílton Araújo da Silva alega a ocorrência de cerceamento de defesa, proveniente da negativa do juízo de restituir o prazo para apresentação do rol de testemunhas.

Com efeito, essa Câmara Criminal tem reiteradamente compreendido que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio do
pas de nullité sans grief.

Na espécie, em que pese os esforços defensivos, não há falar em nulidade por cerceamento de defesa.

Isso porque, ao final da primeira audiência de instrução e julgamento, o juízo singular intimou o apelante e sua defesa para apresentar o rol de testemunhas, nos termos do art. 417, § 2o, do CPPM.

Veja-se:

“(...) A Defesa saiu intimada para no prazo de 5 dias apresentar o rol de testemunhas, nos termos do art. 417, §2o, do CPP, devendo ainda indicar o endereço eletrônico e contato telefônico para o envio do link de acesso da videoaudiência.

Não havendo testemunhas arroladas pela defesa, será realizado o interrogatório do acusado para próxima audiência.

As partes saíram intimadas para requererem que for de direito, na forma do art. 427, do CPPM, no prazo de 5 (cinco) dias. (...)”
(
sic,
ID. 182901091).

Em seguida, o conteúdo do termo de audiência foi novamente publicado no sistema PJe 1o Grau, conforme se observa do despacho de ID. 182901093, tendo a defesa do apelante manifestado expressa ciência do ato (ID. 182901094).

Nada obstante ter sido intimado por duas vezes, o apelante deixou de apresentar o rol de testemunhas.

Somente na audiência de instrução seguinte, o apelante compareceu com nova defensora, que, por sua vez, requereu a concessão de prazo para juntada de procuração, bem como a devolução do prazo para apresentar rol de testemunhas.

Na oportunidade, a acusação manifestou-se contrária à restituição do prazo para arrolar testemunhas.

Diante disso, o magistrado singular concedeu prazo apenas para regularização da representação processual e indeferiu o pedido de restituição do prazo para arrolar testemunhas, prosseguindo, ato contínuo, para o interrogatório do apelante.

Nesse contexto, observa-se que inexiste a alegada nulidade por cerceamento de defesa, notadamente porque foi oportunizado, por duas vezes, a apresentação do rol de testemunhas.

Ademais, a defesa não se insurgiu quanto à negativa do juízo durante a audiência de instrução e julgamento, tampouco demonstrou a imprescindibilidade da oitiva das testemunhas que pretendia.

Outrossim, em matéria de nulidade, vige o princípio da causalidade, segundo o qual
“nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse”
.

No presente caso, a própria defesa, ao deixar de apresentar o rol de testemunhas deu causa ou, ao menos, contribuído para a ocorrência da suposta nulidade que ora argui, o que atenta contra o princípio supracitado.

Nesse mesmo sentido:

“(...) No sistema processual penal vigora o princípio da lealdade e da boa-fé objetiva, não sendo lícito à parte arguir vício com o qual tenha concorrido, sob pena de se violar o princípio do nemo auditur propriam turpitudinem allegans. (...)”
(RHC n. 150.827/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 27/9/2021.)

Por tais fundamentos, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
a preliminar suscitada.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, a absolvição do delito de desaparecimento, consunção e extravio, na modalidade culposa, previsto nos artigos 265 e 266 do Código Penal Militar.

Em suas razões, sustenta a atipicidade da conduta, a insuficiência de provas e, alternativamente, a desclassificação para o crime de peculato culposo.

A denúncia narra o que se segue, ID. 182901043:

“Consta nos inclusos autos do Inquérito Policial Militar que, no dia 12/07/2018, no município de Água Boa-MT, o acusado Milton Araújo da Silva deu causa ao desparecimento da arma de fogo calibre 38, marca taurus, modelo 827S, número de série UA863615 e de sete munições pertencentes ao Estado de Mato Grosso.

Segundo foi apurado, até a manhã do dia 12/07/2018, o acusado portava a arma de fogo calibre 38, marca taurus, modelo 827S, número de série UA863615 e sete munições.

Em tal ocasião, o denunciado estava na residência de sua namorada, sediada na Rua 8, esquina coma Rua 5, no 212, no município de Água Boa-MT.

Passado algum tempo, ocasião em que chegou a deixar o imóvel, o acusado deu pela falta da arma de fogo e da respectiva munição.

Ato contínuo, objetivando se eximir de responsabilização criminal, o denunciado registrou o Boletim de Ocorrência no 2018.219887 (fl. 07/07-v), comunicando falsamente que no dia 13/07/2018 foram furtadas a arma de fogo e a respectiva munição, conforme revelaram o Laudo Pericial no 310.2.05.2018.009412-01 e as diligências empreendidas pela polícia judiciária militar.

Sendo assim, o Ministério Público denuncia o 3o Sgt. PM Milton Araújo da Silva como incurso no delito tipificado nos arts.265 e 266 do CPM (...)”
.

Interrogado pela autoridade judicial, o apelante negou as acusações, afirmando que estava com sua namorada em uma padaria e, ao retornar, percebeu que alguém havia adentrado o imóvel e subtraído sua arma de fogo.

Sob o crivo do contraditório, o PM Willian Santana Amorim narrou que o apelante comunicou o suposto furto de sua arma de fogo, que estava em sua casa, ao que deslocou imediatamente para o local dos fatos e, ao chegar lá, não encontrou indícios de invasão ou arrombamento. Disse que o apelante descreveu ter ido a uma lanchonete e, ao retornar, notou que sua arma não estava mais no armário. Afirmou que durante a investigação, visitou a suposta lanchonete e foi informado que o estabelecimento não estava aberto no dia do suposto furto.

Já o PM Rafael Tavares Araújo, ao ser inquirido em juízo, afirmou que no dia do alegado furto, foi até a casa do acusado para apurar o ocorrido, diante da comunicação do apelante de que alguém havia entrado em sua casa através de uma janela e levado sua arma de fogo. Lembrou que o apelante alegou ter ido a um estabelecimento comercial no momento do suposto furto, mas constatou-se posteriormente que essa alegação não era verdadeira. Questionado pelos juízes militares, a testemunha ressaltou que não encontrou nenhum indício de que um furto realmente tivesse ocorrido na casa do apelante.

O imóvel do apelante foi objeto de exame pericial, que analisou todos os acessos do imóvel e não identificou sinais de arrombamento ou sinais de escaladas do muro que apontasse alguma tentativa de invasão do local (ID. 182901045 – p. 31-53).

Nesse contexto, a prova dos autos demonstra que a arma de propriedade do Estado desapareceu, tendo o apelante tentado criar fantasiosa narrativa de furto, para evitar punições pela desatenção e falta de cuidado com o patrimônio público deixado sob seus cuidados.

A versão defensiva não é coerente, porquanto alegou ter ido a um estabelecimento comercial que, de acordo com os agentes policiais ouvidos, sequer estava em funcionamento no dia dos fatos.

Também não há falar em desclassificação para o crime de peculato culposo, uma vez que o crime previsto no art. 265 do CPM é de natureza específica, ou seja, tutela a proteção do armamento e munições militares, bem jurídico atingido pelas ações do apelante.

Outrossim, a arma de fogo estava sob os cuidados do apelante e não há nenhum indício de invasão ou arrombamento de seu imóvel, circunstância que sugere a conclusão de que o armamento tenha sido extraviado pelo próprio apelante, ou, ao menos, que seja ele o principal responsável pelo desaparecimento do item.

Por esse motivo, inviável a desclassificação para o tipo penal do art. 303, § 3o, do CPM, pois a modalidade exige que o agente público tenha apenas contribuído para que um terceiro desvie dinheiro, valor ou bem.

Diante desse cenário fático, inviável acolher as teses de absolvição ou desclassificação do delito para o crime de peculato culposo (CPM, art. 303, § 3o), notadamente porque o apelante, de forma culposa, deixou desaparecer/extraviar arma de fogo de propriedade do Estado de Mato Grosso, que estava sob seu cuidado, o que se amolda à conduta prevista nos artigos 265 e 266 do CPM.

Mantida a condenação pela prática do delito previsto no art. 265 do CPM, também não procede a tentativa defensiva de extinguir a pena pela reparação do dano causado, tendo em vista a inexistência de previsão legal para esse tipo penal.

Ausente questionamentos quanto à dosimetria da pena, preserva-se a reprimenda de 1 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de indenização em favor do Estado de Mato Grosso.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo a condenação, conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024